Tribunal: TJSP
Processo: 2147153-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão inicial que determina a comprovação da necessidade para análise do pedido de gratuidade, ou o recolhimento das custas diretamente, e a emenda da inicial para que seja fornecida a qualificação da ré. Pedido recursal para concessão da gratuidade e para afastar a determinação de emenda. Recurso que se conhece em parte. A gratuidade não foi indeferida, e a lei permite

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão inicial que determina a comprovação da necessidade para análise do pedido de gratuidade, ou o recolhimento das custas diretamente, e a emenda da inicial para que seja fornecida a qualificação da ré. Pedido recursal para concessão da gratuidade e para afastar a determinação de emenda. Recurso que se conhece em parte. A gratuidade não foi indeferida, e a lei permite ao juiz que intime a parte a comprovar a necessidade alegada (art. 99, §2o do CPC). Eventual apreciação do pedido do benefício implicaria em supressão de instância. Decisão de determinação de emenda que deve ser afastada. O autor pleiteou, conforme autorizado pelo artigo 319, §1o, que a parte se valha de diligência autorizada pelo Juízo para obter a identificação do réu. Autor que fez expressamente este pedido na petição inicial, não tendo os dados do réu por se tratar de um falsário, tendo apenas os seus dados bancários. Recurso conhecido em parte, e na parte conhecida, provido, para afastar a determinação de emenda da petição inicial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147153-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EDER
APARECIDO AFFONSO DOS SANTOS, é agravada AMANDA CRISTINA PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM EM
PARTE O RECURSO E NA PARTE CONHECIDA, DERAM PROVIMENTO
PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147153-08.2020.8.26.0000 -Voto no 22940
2
VOTO No: 22940
AGRAVO No.: 2147153-08.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO PENHA DE FRANÇA
AGTE(S): EDER APARECIDO AFFONSO DOS SANTOS
AGDO(A)(S): AMANDA CRSITINA PINTO
JUIZ (A) DE 1o GRAU: Adaisa Bernardi Isaac Halpern
pn
Agravo de instrumento. Decisão inicial que determina a
comprovação da necessidade para análise do pedido de gratuidade,
ou o recolhimento das custas diretamente, e a emenda da inicial
para que seja fornecida a qualificação da ré. Pedido recursal para
concessão da gratuidade e para afastar a determinação de emenda.
Recurso que se conhece em parte. A gratuidade não foi indeferida,
e a lei permite ao juiz que intime a parte a comprovar a
necessidade alegada (art. 99, §2o do CPC). Eventual apreciação do
pedido do benefício implicaria em supressão de instância. Decisão
de determinação de emenda que deve ser afastada. O autor
pleiteou, conforme autorizado pelo artigo 319, §1o, que a parte se
valha de diligência autorizada pelo Juízo para obter a identificação
do réu. Autor que fez expressamente este pedido na petição inicial,
não tendo os dados do réu por se tratar de um falsário, tendo
apenas os seus dados bancários. Recurso conhecido em parte, e na
parte conhecida, provido, para afastar a determinação de emenda
da petição inicial.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que determinou que o agravante comprovasse sua situação de
necessidade, pena de indeferimento do pedido, ou recolhesse as custas, pena
de extinção, e ainda que emendasse a inicial para fornecer a qualificação da
ré.
Aduziu o agravante que trabalha sem vínculo,
conforme CTPS, e cuida de sua filha menor, de modo que pede lhe seja
concedida a gratuidade. Aduziu, ainda, que não tem a qualificação da ré,
sendo permitida diligência autorizada pelo Juízo, segundo o artigo 319, §1o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147153-08.2020.8.26.0000 -Voto no 22940
3
CPC, para que possa lograr sua identificação e citação, pelo que por ora não
tem como emendar a inicial.
Recurso processado para julgamento.
Ausente a oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Entendo que o inconformismo prospera em parte.
Quanto ao pedido de gratuidade, o recurso não
comporta ser conhecido.
Descabe a apreciação do pedido nesta instância,
porque em verdade não houve o indeferimento do benefício. Eventual análise
do pedido, para concessão ou negativa do benefício, implicaria em supressão
de instância.
No mais, a decisão, nesta parte, é absolutamente
legal, o artigo 99, §2o do CPC prevê que o juiz poderá determinar à parte que
comprove a necessidade do benefício, diante dos elementos de convicção
formados a partir dos elementos constantes dos autos. Este crivo é do juiz de
origem, conforme permitido pela lei, de modo que nada há que se reparar
nesta parte da decisão.
Quanto à determinação de emenda, tenho que o
recurso prospera.
É que o autor alega ter sido vítima de um falsário,
por meio do golpe de whatsapp, tendo transferido quantia em dinheiro em
conta de terceiro, imaginando tê-lo feito a pessoa conhecida.
Ingresso com ação para repetir o valor depositado e
bloquear o valor na conta bancária para a qual transferiu o valor, de R$
984,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147153-08.2020.8.26.0000 -Voto no 22940
4
Assim, somente tem o nome da pessoa, titular da
conta, e os dados bancários, quais sejam, instituição financeira, agência e
conta corrente.
O artigo 319, §1o do CPC dispõe que “Caso não
disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição
inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção”.
As informações do inciso II se referem à qualificação
do réu nome, prenome, estado civil, profissão, CPF, domicílio e residência.
Eventual ofício do banco poderá fornecer os dados da
correntista, para fins de sua identificação e localização, o que será apreciado
na origem, em conformidade com o dispositivo supra citado, como já havido
sido solicitado na petição inicial, item d).
Neste sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. Decisão
que determinou a emenda à inicial para correção do polo passivo. Autores que
não detêm informações necessárias para individualizar o corréu. Possibilidade
de requerer ao Juízo as diligências para obtê-las. Inteligência do artigo 319 §
1o
do
Código
de
Processo
Civil.
Recurso
provido.”
(AI
2182811-30.2019.8.26.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. JOSÉ
EDUARDO MARCONDES MACHADO, j. 18.11.19)
Conheço em parte do recurso, e na parte
conhecida, dou provimento.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator